Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000272-28.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (IMPETRANTE), Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (IMPETRADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (LITISCONSORTES), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 2a VOGAL (DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - PROCESSO LICITATÓRIO - LEI DE LICITAÇÕES No 8.666/93 - MODALIDADE CONCORRÊNCIA - INABILITAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL - CAPACIDADE TÉCNICA – TIPO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO CONTIDA NO

PROJETO BÁSICO – OBEDIÊNCIA À FORMA FIXADA NO EDITAL - VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

1. O

Edital de convocação faz lei entre as partes, devendo seus termos ser observados durante todo o certame, sendo o projeto básico parte integrante deste (art.

6o, inciso IX, e 40, § 2o, inciso I, da Lei 8.666/1993).

2. Capacidade técnica que deve ser comprovada por atestados que demostrem a experiência na execução de serviços de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior aos previstos no projeto.

3. Inexiste direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental.

4. Denego a ordem.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA., em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, contra ato supostamente ilegal que desproveu o Recurso Administrativo interposto, mantendo a decisão de inabilitação da Requerente no Certame Edital no 05/2021/SINFRA-MT – Concorrência Pública para contratação de empresa especializada em serviços na área de engenharia para execução da obra de construção de calçadão e espaços de convivência da Orla Santo Antônio de Leverger.

Aduz a Impetrante que, segundo entendimento esposado pela Comissão de Licitação, não teria atendido os itens 13.2 e 13.2.1, “a” (estrutura de contenção), sob o argumento de que “
não há similaridade entre a execução dos serviços apresentados pela licitante Geosolo com os serviços previstos no projeto elaborado para a execução do objeto licitado
”, o que justificaria a sua inabilitação.(
sic
Id 114577457 – p.3)

Afirma que interpôs recurso administrativo, o qual foi improvido pelo Impetrado, por entender que não cumpriu as exigências do mencionado edital.

Registra que comprovou a sua capacidade operacional, apresentando atestados de obras com maior exigência que a licitada, dentre os quais: a) Certidão de Registro de Atestado no 0432/97; b) Atestado de Execução de Obra emitido pela Agropecuária Zé Maria Ltda.; c) Certidão de Acervo Técnico no 1220209999963; d) Atestado Parcial de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, atinente à obra de EXECUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DO PORTO – RIO CUIABÁ, 2a ETAPA.

Destaca que o edital não estabeleceu exigências quanto ao método construtivo, fazendo menção apenas a necessidade de estrutura de contenção em solo reforçado, e que comprovou a execução de obra dessa natureza, inclusive de mesmo objeto da licitação presente (Orla do Município de Cuiabá).

Pontua a inobservância pela Administração dos princípios da isonomia, competitividade, razoabilidade, além de contrariar o próprio Edital.

Sublinha que seu pleito encontra respaldo no próprio Edital item 13.2, “a”, e na Lei no 8.666/93, art. 30, § 3o.

Pugnou, assim, seja deferido o pedido liminar para reconhecer a habilitação da Impetrante, ante a comprovação da sua aptidão técnica, passando a fase seguinte do certame, ou alternativamente a suspensão da licitação. No mérito, pleiteou a concessão da ordem para declarar “
a nulidade da decisão proferida pela Autoridade Coatora, ante as ilegalidades evidenciadas, precipuamente o preenchimento pela Impetrante dos requisitos exigidos no edital e, consequentemente, a declaração de que a Impetrante encontra-se habilitada a participar da próxima fase da licitação.
” (
sic
Id 114577457)

Liminar concedida em parte, tão somente, para suspender a licitação. (Id 114925492)

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa, aduzindo preliminarmente, a inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória, e no mérito defende o acerto da decisão recorrida, uma vez que a parte não atendeu os requisitos exigidos em relação à capacidade técnica da empresa, item 13.2, no 01 e item 13.2.1, “a”, quanto à estrutura de contenção em solo reforçado – geogrelha, conforme determinado no Projeto Básico, que é parte integrante do Edital de convocação.

Pleiteou a extinção do feito, sem julgamento de mérito, pela inadequação da via eleita, e no mérito pela denegação da ordem. (Id 116394517)

O Impetrado não prestou as informações requeridas, conforme certidão de decurso do prazo lançado nos autos. (Id 116838502)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pela denegação da ordem. (Id 118255975)

Apresentado Agravo Interno contra decisão liminar, este foi desprovido, conforme acórdão juntado aos autos. (Id 138389890)

É o relato necessário.

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA., em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, contra ato supostamente ilegal que desproveu o Recurso Administrativo interposto contra decisão de inabilitação da Requerente no Certame Edital no 05/2021/SINFRA-MT – Concorrência Pública, realizado para contratação de empresa especializada em serviços na área de engenharia para execução da obra de construção de calçadão e espaços de convivência da Orla Santo Antônio de Leverger.

Em síntese, a Impetrante aduz a ilegalidade do ato que manteve a sua inabilitação, sob o argumento de que comprovada sua capacidade técnica pela apresentação dos atestados de obras com maior exigência que a licitada, dentre os quais: a) Certidão de Registro de Atestado no 0432/97; b) Atestado de Execução de Obra emitido pela Agropecuária Zé Maria Ltda.; c) Certidão de Acervo Técnico no 1220209999963; d) Atestado Parcial de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, atinente à obra de EXECUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DO PORTO – RIO CUIABÁ, 2a ETAPA.

O mandado de segurança é expressamente previsto na Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXIX, segundo o qual conceder-se-á mandado de segurança para assegurar direito líquido e certo, não amparado por
habeas-corpus
ou
habeas-data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No presente
writ
, verifico que a autoridade coatora deflagrou procedimento licitatório visando a contratação de empresa especializada em serviços na área de engenharia para execução da obra de construção de calçadão e espaços de convivência da Orla Santo Antônio de Leverger.

A questão jurídica posta nestes autos versa sobre a eventual irregularidade na inabilitação da Impetrante, com relação à comprovação da capacidade técnica.

Sobre a preliminar de inadequação da via eleita, sem razão o Estado de Mato Grosso, uma vez que a pretensão deduzida nos autos é o atendimento ou não da exigência contida no Edital de regência, quanto à capacidade técnica, mediante apresentação de atestados, portanto, prova documental, fazendo o cotejo das exigências contidas no ato convocatório com os atestados trazidos pela Impetrante, a fim de apurar a ocorrência ou não de violação a direito líquido e certo.

Com efeito, a Requerente juntou aos autos cópia do Edital em tela, certificado de capacidade técnica (id. 114577466), ata de julgamento da sua inabilitação (id. 114577461), recurso administrativo interposto acerca da sua inabilitação (id. 114577462), decisão administrativa (id. 114577463), além de outros documentos que entendeu pertinentes.

Dessa forma, os documentos acostados aos autos são suficientes para a análise do cumprimento – ou não – dos requisitos do edital, referente à habilitação técnica da Impetrante.

Razão pela qual, não havendo necessidade de dilação probatória, REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

De acordo com a Ata da sessão interna de resultado de julgamento da documentação de habilitação, a inabilitação da Impetrante se deu por não ter apresentado comprovação de capacidade técnica para a estrutura de contenção.

Verifico que a Requerente apresentou atestados de experiência em execução de obras de muros de arrimo – tipo gabião, o que, em tese, se qualifica como estruturas de contenção.

No entanto, necessário analisar se esse tipo de obras -muro de arrimo – tipo gabião, se enquadram nas exigências contidas no Edital de convocação.

O Edital de regência está juntado no documento de Id 114577460 e prevê expressamente a comprovação de capacidade técnica, observando-se a execução de serviços previstos no projeto, por meio de:

“13 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N. 01)

13.1. ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

(...)

13.3. Capacidade operacional:

a) A licitante (pessoa jurídica)
deve ter experiência na execução de serviços de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior aos previstos no projeto,
conforme anotação em acervo técnico e atestado de boa execução, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove a execução dos serviços descritos no quadro abaixo:

COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA LICITANTE – PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Item

Discriminação

Unidade

Quantitativo a ser comprovado

01

Estrutura de Contenção em solo reforçado;

m2

822,50

02

Montagem e armação de estrutura de concreto armado

Kg

10.000,00

03

Execução de serviços de pavimentação urbana tipo tratamento superficial duplo

m2

1.814

13.2.1. Capacidade Profissional:

a) Os Responsáveis Técnicos
devem ter experiência na execução de serviços de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior aos previstos no projeto,
conforme anotação em acervo técnico e atestado de boa execução emitido por pessoa jurídica e registrado no CREA. Cada responsável técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação das licitantes.

CAPACIDADE PROFISSIONAL

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS

UNIDADE

Estrutura de contenção em solo reforçado;

m2

Montagem e armação de estrutura de concreto armado;

Kg

Execução de serviço em pavimentação urbana tipo tratamento superficial duplo;

m2

Além da exigência de estrutura de contenção em solo reforçado trazida no corpo do Edital, conforme acima transcrita, o projeto básico mencionou a técnica de geogrelha, inclusive descrevendo-a:

“2.3 Geogrelha

As geogrelhas inseridas na contenção atuam como reforço passivo. O maciço reforçado, ao se deslocar horizontalmente sob o penso do aterro e das sobrecargas, induz deformações nos geossintéticos, mobilizando uma forma de tração resistente, restringindo o deslocamento das camadas de solo e levando o conjunto ao equilíbrio

(...)

8. Detalhes construtivos

A metodologia executiva de montagem dos muros segmentais são adaptáveis às distintas formas de compactação do aterro.

As geogrelhas não deverão ser emendadas no sentido logitudinal (de maior resistência). Emendas no sentido transversal (de menor resistência) deverão ser feitas por justaposição sem transpasse e deverão ser desencontradas nas diferentes camadas de reforço.

A conexão entre as geogrelhas e a face em blocos deverá ser realizadas através de dupla camada de geogrelha, com uma cobra de 1,0m e travamento com brita, garantindo a resistência mínima de conexão de 80% da resistência nominal da geogrelha (...)” (
sic
Id 114577471)

O próprio Edital de regência traz a necessidade de observância ao projeto executivo, quando cita as condições para execução da obra,
in verbis
:

“(...)

3 – CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS.

3.1. O projeto executivo apresenta a composição dos serviços previstos para a execução do objeto, contemplando as memórias de cálculo, o detalhamento dos quantitativos e preços estimados, além de todas as especificações.
- Grifo nosso

– id. 114577460.

Além do que, de acordo com a inteligência dos artigos 6o, inciso IX, e 40, § 2o, inciso I, da Lei 8.666/1993, o projeto básico integra o edital e, por via de consequência, vincula a administração e os licitantes.

Destarte, embora o edital do certame não tenha especificado qual seria a forma da estrutura de contenção, o projeto consignou expressamente a necessidade de utilização do método geogrelhas como acima transcrito.

E nesse aspecto, ao analisar a documentação trazida pela Impetrante, a pedido da Comissão da Licitação, o setor técnico da SINFRA/MT se manifestou no sentido de que “
os atestados apresentados não guardam similaridade com o projeto, vez que, apesar do muro de gabião e solo reforçado por geogrelhas possuírem a mesma finalidade, possuem método construtivo diverso
”.

Com efeito, em que pese as razões trazidas pela Requerente, no sentido de que já executou obra “similar”, e que teria capacidade técnica para a execução da obra licitada (Orla no Município de Santo Antônio), tenho que não há prova documental que demonstre a existência de erro na avaliação da administração pública quando externou o fundamento para a inabilitação da impetrante, uma vez que os atestados apresentados dizem respeito a experiência na construção de muros de contenção na modalidade gabião,
diversa da prevista no projeto básico
que é de solo reforçado por geogrelhas.

Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato combatido, em especial, nenhuma violação aos princípios da isonomia, competitividade e da razoabilidade, uma vez que a Administração apenas observou o Edital, em consonância com a Lei 8.666/93, art. 3o.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. PERDA DO OBJETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADAS. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. INABILITAÇÃO NO CERTAME. LEGALIDADE. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. (...) 4. O artigo 3o da Lei no 8.666/1993 prevê a observância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório nas licitações, ficando ambas as partes - Poder Público e licitante - vinculados à plena observância das regras do edital, o qual, por sinal, faz lei entre as partes. 5. No caso sub judice, o Anexo I do edital exigia expressamente que a capacidade do engenheiro indicado pela licitante fosse comprovada por meio de atestado em que constasse que o profissional tinha exercido a função de responsável técnico, em elaboração de projetos básico e executivo de infraestrutura e superestrutura de transportes ferroviários. 6. A impetrante, todavia, apresentou atestados demonstrando experiência da profissional na elaboração de projeto de ampliação de pátio ferroviário - trabalho diverso da elaboração de projeto de via férrea - além de serviços de engenharia para reformulação de projeto executivo de linha férrea. 7. A "reformulação" não se confunde com a "elaboração" de projeto de engenharia, pois na primeira situação, o engenheiro parte de um projeto pronto, responsabilizando-se por alterações pontuais, enquanto na segunda situação, o trabalho técnico é muito mais amplo e complexo, projetando-se a obra desde o início, sem nenhum projeto anterior para servir de parâmetro. 8. O Poder Judiciário não pode se sobrepor à Administração para promover mudança de critérios previamente designados em edital, cabendo-lhe apenas aferir se as exigências constantes no instrumento convocatório estão em conformidade com a legislação pertinente, bem como verificar a lisura do procedimento licitatório. 9.
In casu
, a conduta da Administração na condução do certame foi de estrita observância e vinculação ao edital, inexistindo qualquer ilegalidade no ato que determinou a inabilitação da impetrante, diante do não cumprimento de exigência editalícia. 10. Precedentes. 11. Apelações e remessa necessária providas. (TRF-3 - ApelRemNec: 00132525920154036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/06/2019)

A respeito do tema, o seguinte precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. LEGITIMIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REGRAS DO EDITAL. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. (...)

3.
Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da vinculação, previsto no art. 41, da Lei 8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame
. 4. Também, não se pode conhecer do recurso pela alínea c do permissivo constitucional, quando os recorrentes não realizam o necessário cotejo analítico, bem como não apresentam, adequadamente, o dissídio jurisprudencial. Apesar da transcrição de ementa, não foram demonstradas as circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma. (...) Agravo regimental improvido". (STJ - AREsp - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 458436 2014.00.01002-0, HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:02/04/2014) (Grifo nosso)

A par dos princípios norteadores do processo licitatório, o Edital, na ordem jurídica-constitucional vigente, faz lei entre as partes, sendo de caráter vinculante. E nesse aspecto, o ato administrativo combatido foi de estrita observância e vinculação ao edital, inexistindo qualquer ilegalidade no ato que determinou a inabilitação da impetrante, diante do não cumprimento de exigência editalícia, de comprovação de capacidade técnica na execução dos serviços previstos no projeto.

Dessa forma,

não vejo demonstrado direito líquido e certo a merecer proteção nos estreitos limites da via jurisdicional do
mandamus
.

Razão pela qual, DENEGO A ORDEM, e revogo a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022